Tribunal: TJDFT
Processo: 0709423-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709423-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE RAQUEL SOARES VELOSO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por CRISTIANE RAQUEL SOARES VELOSO em face da sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade do Banco apelado. Em sede de contrarrazões, o réu-apelado suscita preliminar de incompetência do juízo. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar aventada. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2020 15:17:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador